Tribunal: CARF
Processo: 10711.722870/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.722870/2013-01
RESOLUÇÃO
3402-004.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que se proceda o sobrestamento do feito na
4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do
STJ. Transitada em julgado a matéria no STJ, o processo deve retornar para o colegiado para
prosseguimento do feito.
Sala de Sessões, em 19 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta,Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722870/2013-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-57.289,
proferido pela 6a Turma da DRJ/REC, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em razão
de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de informação
fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007), entendendo
que houve prestação de informações a destempo.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto
de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do
Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, nulidade do auto de infração por impossibilidade de aplicação da
multa em razão da antecipação de tutela obtida na ação ordinária no 0005238-86.2015.403.6100,
ilegimitidade passiva; e, no mérito, aplicação do instituto da denúncia espontânea, relevação da
penalidade, inexistência de prejuízo ao fisco, além da ausência de razoabilidade e
proporcionalidade da sanção aplicada.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a
improcedente, manteve a exigência da multa, sob o fundamento de que, ao contrário do
entendimento esposado pela impugnante, a penalidade foi aplicada de acordo com os ditames da
lei, bem como do entendimento deste Tribunal Administrativo.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário, dentro do prazo previsto legalmente, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando a multa aplicada, defendendo
a tese de que o que houve foi apenas retificação de informações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722870/2013-01
3
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ
(recurso em março de 2022 e despacho de encaminhamento ao CARF em 17/03/2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 408
DF CARF MF
Original